Tribunal: STF
Processo: HC 66457
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
Processo Penal.
Intimação. Sessão de julgamento.
A intimação para a sessão de julgamento da ação penal é de fazer-se por mandado, não se encontrando o réu em lugar incerto e não sabido, sob pena de cerceamento de defesa.
A anulação do julgamento, no caso, torna desnecessário que outro se realize ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado.